Tribunal: TJMT
Processo: 1005808-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005808-59.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EVALDO FRANCISCO MARIN - CPF: 551.057.341-49 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA NO ACÓRDÃO DA INTEGRALIDADE DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No. 855178 (TEMA 793) - OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento por ele interposto, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
EVALDO FRANCISCO MARIN.

O Embargante alega haver omissão e obscuridade no acórdão embargado
,
com base no art. 1.022, inciso II do Código de Processo Civil (CPC), ao argumento de que a esta Câmara deixou de observar a integralidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no. 855178 (Tema 793).

Alega que cabe ao Poder Judiciário determinar um ente público responsável por cumprir prioritariamente as decisões lançadas em ações que envolvam o direito público de assistência à saúde, bem como, que em caso de descumprimento do respectivo ente, que seja determinado o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro.
(ID Num.
33537498 - Pág. 1 a 33537498 - Pág. 4
)
.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá.

(ID Num. 37045521 - Pág. 1 a 37045521 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

É cediço que a omissão a justificar a interposição de Embargos Declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

O Embargante opôs os declaratórios em razão do acordão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, para restabelecer a liminar deferida pelo Juízo
a quo
quanto a obrigação de proceder com a cirurgia de “Reconstrução da Uretra e Fechamento da Fístula Anorretal” pleiteada, conforme prescrição médica.

Alega o Embargante que o acordão foi omisso e obscuro, pois “
deixou de observar a integralidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no. 855178 (Tema 793).
”

Em que pese os argumentos do Embargante, pelo que se verifica do acórdão objurgado, a omissão é um vício que não o acomete, vez que contém fundamentação expressa e cristalina sobre essa questão, vejamos:

“É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais. ”

Portanto, não é o caso de contradição, obscuridade ou omissão, mas sim mero inconformismo com a decisão já proferida.

Com efeito, o intuito é emprestar efeitos infringentes aos Embargos, mas fora dos casos admitidos na lei.

Em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021